Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737694-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: José Miguel Garcia Medina Rafael de Oliveira Guimaraes Agravado: José Francisco Moreira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Miguel Garcia Medina e Rafael de Oliveira Guimarães contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0006732-32.2017.8.07.0001, assim redigida: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63791820), em síntese, que o Sisbajud oferece funcionalidade com a finalidade de efetivação de pesquisas por bens pertencentes ao devedor, de modo automático e continuado, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Argumentam que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens dos devedores passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Acrescentam que é possível observar grande dificuldade para a satisfação do crédito pretendido, bem como que a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud “comum” ocorreu há mais de 3 (três) anos. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por bens pertencentes ao devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 63815790 e Id. 63825010). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. A respeito do tema convém reiterar que o art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Quanto ao mais destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. Aliás, convém mencionar que não obstante a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso em exame a última pesquisa por meio do Sisbajud foi determinada aos 23 de agosto de 2021 (Id. 100963703 dos autos do processo de origem), ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos. Além disso, não há notícia, até o momento, de pesquisa por meio da modalidade denominada “teimosinha”, que já está disponível para uso, mediante requerimento do credor. Com efeito, em relação à utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, convém examinar a inteligência da seguinte explanação emanada do Conselho Nacional de Justiça: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.” Ressalta-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. ‘TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, constata-se que a última ordem eletrônica para pesquisa ao então sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) ocorreu há 2 (dois) anos, e, sobretudo, não fora utilizado na tentativa de constrição online de valores, senão apenas para pesquisa de endereços, objetivando a citação das partes. 2. Assim, não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (‘teimosinha’) ofertada pelo sistema SISBAJUD. 3. Nesse sentido, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão no 1392257, 07301302820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 19/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, para permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 3. Inexistem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1388753, 07292044720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1389172, 07222707320218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes ao devedor pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud, com o uso da ferramenta de pesquisas popularmente denominada como “teimosinha”, de modo reiterado e automatizado, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator